Tribunal: TJES
Processo: 5000632-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000632-68.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BOM-ZON DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo com o objetivo de integrar acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. O embargante alega a existência de obscuridade e omissão no julgado, além da necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece dos vícios de obscuridade ou omissão, ou se os embargos representam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativamente estabelecidas no art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da causa.

4)
Inexiste obscuridade na decisão embargada, que analisou de forma clara a controvérsia sobre a validade da adjudicação de imóveis da massa falida, concluindo pela legalidade do ato realizado no juízo falimentar em detrimento da alegação de fraude à execução fiscal.

5)
O acórdão fundamentou a prevalência das normas da Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei nº 11.101/2005), as quais afastam a sucessão do adquirente em obrigações tributárias e dispensam a apresentação de certidões negativas na alienação de ativos da massa falida, em detrimento da presunção de fraude do art. 185 do CTN.

6)
A pretensão do embargante revela nítido caráter infringente, utilizando o recurso não para sanar vício, mas para reabrir a discussão sobre o mérito da controvérsia, o que é inviável na via dos aclaratórios.

7)
Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, bastando que a matéria jurídica tenha sido devidamente apreciada, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 339).

V. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis quando utilizados com o propósito de reexaminar matéria já decidida.

2. Inexiste omissão ou obscuridade no acórdão que, de forma fundamentada, conclui pela prevalência das normas da Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei nº 11.101/2005) sobre a presunção de fraude à execução fiscal (art. 185 do CTN) na alienação de bens da massa falida.

3. A pretensão de prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a questão jurídica tenha sido enfrentada na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados:
inciso XXXVI do art. 5º da CF/1988; inciso IX do art. 93 da CF/1988; art. 1.022 do CPC; art. 185 do CTN; arts. 60, 111, 141, II e 146 da Lei nº 11.101/2005.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 375 do STJ; STF, Tema 339; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.208.042/DF; TJES, AI nº 5001560-53.2024.8.08.0000; TJES, EDcl Cível Ap nº 038199000498; TJES, EDcl Cível Ap nº 024219001336; TJES, EDcl Cível AI nº 024209001981.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Dessarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória, não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

A
obscuridade
, segundo a doutrina, pode ser definida como
“falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, 10
a
edição, 2018. p. 1700).

Todavia, não é possível extrair da decisão colegiada qualquer ponto obscuro sobre o qual paire incerteza quanto à matéria decidida, a saber:

“No caso, discute-se a validade da adjudicação de dois imóveis pertencentes à massa falida de Bom-Zon de Importação e Exportação Ltda., realizada por Condomínio do Edifício Ricamar no âmbito de processo judicial perante o juízo falimentar da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

O agravante, em sede de execução fiscal, alega a prioridade do crédito tributário e requer a desconstituição da adjudicação com fundamento na presunção de fraude à execução, conforme art. 185 do CTN.

De acordo com a previsão normativa do art. 111 da Lei 11.101/2005, os credores habilitados podem adquirir ou adjudicar bens arrecadados pelo valor de avaliação, respeitada a ordem de classificação e preferência entre eles:

Art. 111. O juiz poderá autorizar os credores, de forma individual ou coletiva, em razão dos custos e no interesse da massa falida, a adquirir ou adjudicar, de imediato, os bens arrecadados, pelo valor da avaliação, atendida a regra de classificação e preferência entre eles, ouvido o Comitê.

Consoante o entendimento consolidado na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem ou da comprovação de má-fé do terceiro adquirente”.

Conquanto não se ignore a redação do art. 185 do CTN conferida pela LC 118/2005, segundo a qual há presunção de fraude quando a alienação de bens pelo devedor ocorre após a data de inscrição em dívida ativa, a matéria deve ser ponderada à luz da Lei de Recuperações e Falências.

Como cediço, para a realização do ativo, a massa falida fica dispensada da apresentação de certidões negativas, a teor do art. 146 da sobredita lei:

Art. 146. Em qualquer modalidade de realização do ativo adotada, fica a massa falida dispensada da apresentação de certidões negativas.

De acordo com a LRF, o objeto da alienação é livre de ônus, inexistindo sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive aquelas de natureza tributária:

Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142:

II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.

A finalidade da norma é promover o incentivo de terceiros ao acervo da massa falida, sob pena de frustrar a liquidação de bens e o pagamento de credores.

É de se conferir:

[...]

Nessa perspectiva, o TJES considera que a alienação de bens em processo de falência, devidamente homologada pelo Juízo Universal, é lícita e refoge à regra de fraude à execução:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE PENHORA. DECLARAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. IMÓVEL ALIENADO APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE FRAUDE. ART. 60 DA LEI Nº 11.101/2005. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A matéria devolvida para exame desta instância revisora resume-se em aferir a validade de penhora efetuada sobre imóvel determinada pela Instância Primeva após reconhecer a fraude à execução praticada pela empresa executada, que alienou diversos imóveis após a inscrição em dívida ativa. 2) O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática de Recursos Repetitivos, decidiu que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução. 3) Todavia, não há como desconsiderar que, na hipótese em apreço, a alienação do imóvel se deu em hasta pública, em cumprimento ao plano de recuperação judicial da empresa executada, tendo sido devidamente homologada pelo Juízo Universal. 4) Trata-se de exceção à regra de presunção absoluta de fraude à execução fiscal, atraindo a incidência da norma ínsita no parágrafo único do art. 60 da Lei nº 11.101/2005. Essa medida legislativa tem por escopo estimular a alienação de bens da sociedade empresária recuperanda, conferindo segurança jurídica aos adquirentes, mediante a certeza de não terem que arcar com as dívidas da alienante, inclusive as de natureza tributária. 5) Recurso conhecido e provido. (TJES; Número do processo: 5001560-53.2024.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 06/May/2024)

Segundo se depreende, não há nos autos prova de ter sido a penhora registrada anteriormente à adjudicação.

Sem embargo, não se verifica a presença de elementos aptos a demonstrar a má-fé por parte do adjudicante, que adquiriu o bem no âmbito de processo judicial regular perante o juízo falimentar.

Ademais, a Fazenda Estadual não demonstrou ter comunicado ao juízo falimentar o valor do crédito tributário em execução ou que tenha promovido a habilitação de seus créditos no processo de falência.

Nesse sentido, o agravante não pode se beneficiar da própria inércia para pleitear, extemporaneamente, a desconstituição de adjudicação já concluída e regularizada em processo judicial.

Saliente-se que a adjudicação dos imóveis decorre de decisão de lavra da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, prolatada em 2009, devendo ser respeitado o ato jurídico perfeito (inciso XXXVI do art. 5º da CF) e a segurança jurídica.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno de Id. 12067824.

É como voto.”.

Logo, evidentemente, não há ponto obscuro que demande esclarecimento.

Não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar
indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

No mais, o embargante procura simplesmente rediscutir a controvérsia, sob o pretexto de prequestionamento, deixando de apontar os dispositivos de lei em tese violados.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidira, no julgamento do
Tema nº 339:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Dessa maneira,
“não estão configurados eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão agravada, pretendendo a parte, na verdade, a revisão de matéria já decidida, o que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional”.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.208.042/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.